Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729112-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: LUCILIA PEREIRA BARROS FARIAS RODRIGUES, JULIANA OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU, com pedido de tutela antecipada, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0003355-58.2014.8.07.0001), reconheceu a ausência de citação válida e anulou todos os atos processuais subsequentes à decisão de ID 30486917. Determinou, assim, a liberação da quantia bloqueada da executada, com a expedição de alvará de levantamento. (ID 96100616, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) houve celebração de acordo entre o agravante e as agravadas, devidamente homologado e com reconhecimento de firma em cartório; 2) as agravadas se deram por citadas, no momento da celebração do referido acordo (ID 30486917 – p. 1, autos originais); 3) há jurisprudência no sentido que a homologação de acordo extrajudicial, com a indicação inequívoca de conhecimento sobre a existência da demanda judicial, deve ser entendida como comparecimento espontâneo; 4) a declaração da nulidade dos atos praticados viola a segurança jurídica; 5) ambas as agravadas foram devidamente citadas, indica os IDs 30486996 – p. 5 e 90521172 – p. 1, dos autos originais, como comprovação das referidas citações. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantido o bloqueio das quantias localizadas em ID 60191383, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para reconhecer o comparecimento espontâneo das devedoras, ora agravadas, e a validade dos atos de constrição realizados. Subsidiariamente, requer seja determinado o arresto cautelar dos valores bloqueados para salvaguardar o direito do credor. Preparo comprovado (ID 28901152). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. Conforme art. 238, do Código de Processo Civil – CPC: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". O art. 239, por sua vez, dispõe que a citação do executado é indispensável para a validade do processo. Assim, a relação processual só se aperfeiçoa a partir da citação válida. No presente caso, verifica-se que houve acordo extrajudicial firmado pelas partes e homologado pelo juiz (IDs 30486911/30486917). Todavia, foi firmado antes da citação das agravadas e sem a presença de advogado constituído. Tal circunstância obsta a perfectibilização da citação, nos moldes do art. 239, § 1o, do CPC. Diversamente do alegado pelo agravante, não é possível falar em comparecimento espontâneo das agravadas. Embora o acordo extrajudicial tenha observado os requisitos do art. 104, do Código Civil - CC, referido ato não tem o condão de, na esfera judicial, substituir a citação ou suprimir a representação judicial. Inexiste, no acordo extrajudicial pactuado entre as partes, capacidade postulatória para se presumir eventual comparecimento espontâneo. Sobre o tema, consignem-se precedentes da Sexta Turma deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. (...) 1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação. 1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 2. Na hipótese, o acordo entre as partes foi firmado antes mesmo que a apelada fosse citada, ou seja, antes de estabelecida a relação processual, o que levou o apelante a perda do interesse de agir. 3. Não há que se falar em comparecimento espontâneo do apelado que, embora tenha firmado acordo extrajudicial, não constituiu procurador específico para o fim pretendido. Desse modo, mesmo que o acordo firmado entre as partes fosse suficiente para suprir a citação do recorrido, não há capacidade postulatória para se presumir eventual comparecimento espontâneo. (...) (Acórdão 1357759, 07192259220208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. 1. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual. 2. Não obstante a celebração de acordo homologado judicialmente, incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do CPC, uma vez que a relação jurídica entre as partes não se aperfeiçoou, restando patente a falta de interesse processual do apelante. 3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, o feito foi extinto sem julgamento do mérito. (Acórdão 1346038, 07069591620208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 238, do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação. 2. O acordo entre as partes foi firmado antes mesmo que o réu fosse citado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual o que levou o autor a perda do interesse de agir. 3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 4. Observa-se ainda, por meio das assinaturas opostas no contrato, que o apelado não está representado por advogado, assim não sendo possível demonstrar sua capacidade postulatória. Dessa forma, não há que falar em comparecimento espontâneo no processo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1169611, 07077873120188070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. Assim, resta evidente o entendimento jurisprudencial no sentido da necessidade da presença de advogado constituído, na pactuação do acordo extrajudicial, para que seja possível reconhecer o comparecimento espontâneo ao processo. Por fim, mencione-se que não há urgência que não possa aguardar o julgamento do agravo pela Turma. A decisão do juiz a quo condicionou a expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados à preclusão da decisão. Ou seja, as quantias bloqueadas não serão liberadas até o julgamento final do presente agravo. Não se verifica, portanto, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Mantenho incólume a decisão de primeiro grau. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator